Tribunal: TJDFT
Processo: 0002877-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não emergindo vício de fundamentação, nem desproporcionalidade da dosimetria, deve ser mantida a pena fixada na sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.